Tribunal: TJBA
Processo: 8021104-50.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021104-50.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIA LUCIA SAMPAIO PIRES

Advogado(s)
:
MARINA BASILE

APELADO: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
VERBENIA CARNEIRO SANTOS, MARCILIO PEREIRA FALCAO, LUCAS VIEIRA DA SILVA BRITO, ISADORA DA MOTA ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRINCIPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. COMPROVADO O ATENDIMENTO FEITO PELA RÉ APELADA. AUSÊNCIA DE FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. ENTENDIMENTO PRETORIANO PACIFICADO E DEVIDAMENTE COLACIONADO NO PRESENTE JULGADO. DANO MORAIS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANOS MATERIAIS. INCOMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.Nulidade de sentença. Inocorrência. De acordo com o princípio do livre convencimento, não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base em suficientes elementos de prova e fundamentação objetiva, julga antecipadamente a lide. Preliminar rejeitada.

2.A ré apelada trouxe aos autos prova inequívoca do atendimento, se desincumbindo do
ônus probandi
(art. 373, inciso II, CPC).

3.Evidenciada alteração da verdade dos fatos, abstrai-se a pretensão de condenação por danos morais e materiais, não havendo o que se falar em abalo à sua personalidade apto a ensejar compensação pretendida. Manutenção que se impõe.
PRELIMINAR REJEITADA
.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação nº 8021104-50.2020.8.05.0080
, em que figuram, como apelante,
ANTONIA LUCIA SAMPAIO PIRES
e, como apelado
, UNIÃO MÉDICA – PLANOS DE SAÚDE S.A

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar e

NEGAR PROVIMENTO
à apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator